Tribunal: STF
Processo: RE 1334582
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rildo Mendes Turienzo e outros contra a decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso por eles interposto nos autos.
    Aduzem os embargantes que referida decisão padece do vício da omissão, tendo em vista não haver se pronunciado sobre a semelhança do caso com o Tema nº 439 de Repercussão Geral, “onde se decidiu que, mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados, além da irredutibilidade dos vencimentos, os critérios objetivos ao ser realizado o reenquadramento, tais como, o tempo de serviço e a titulação”.
    Aduzem que
    “Nesse ínterim, observe-se que o acórdão recorrido por meio do recurso extraordinário no caso dos autos NÃO assegurou aos Autores, ora Embargantes, a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de progressão funcional. Caso contrário, o teria sido provido pedido subsidiário formulado na presente demanda - consistente na observância do critério objetivo relativo ao tempo de serviço, para fins de progressão automática do grau “A” para o “B”, nos termos do próprio regime jurídico novo trazido pelo artigo 10 da LCE nº 1.080/08.”. 
    Postulam, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar a apontada omissão.
    É o relatório. Decido.
    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos embargantes.
    Consoante consignou o acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Reexaminando os autos, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, entendo que a matéria aqui tratada no que tange à ausência de direito adquirido ao regime jurídico, está em consonância com a matéria examinada pela Corte Superior. 
    (…)
    Apesar das arguições dos apelantes para que se conceda a progressão automática do grau "A" para o grau “B" da respectiva referência para os servidores, a Lei Complementar Estadual n°. 1.080/08 que instituiu Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários estabelece como se daria o reenquadramento dos servidores que já integravam os quadros da administração, nos seguintes termos: 
    Artigo 2º - Os atuais servidores integrantes das classes constantes dos Subanexos 1, 2 e 3 dos Anexos 1 e 11 desta lei complementar terão os respectivos cargos ou funções-atividades enquadrados na forma e referência neles previstas e em grau cujo valor seja igual ou imediatamente superior à quantia resultante do somatório: 
    I - do valor do padrão do cargo ou função-atividade;
    II - das gratificações, a que fizer jus o servidor, relacionadas no artigo 44 desta lei complementar;
    III - da vantagem pessoal prevista no § 5º do artigo 2° no § 4º do artigo 3º e no § 1º do artigo 4º das Disposições Transitórias da Lei Complementar n° 712, de 12 de abril de 1993, se for o caso. 
    Nota-se no caso presente que não houve redução nos vencimentos por ocasião do novo enquadramento, agindo, assim a ré em conformidade com a Lei n. 1080/08. 
    Entendo que inexiste ofensa a direito adquirido dos servidores, eis que a jurisprudência predominante se firmou no sentido de que não há direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos, nem direito adquirido a regimento jurídico instituído por lei.”.
    Nessa toada, o Tribunal de origem, interpretando a legislação local e os fatos e provas dos autos, expressamente consignou que a questão foi decidida em conformidade com o julgado no Tema 439 de RG pela Suprema Corte. Exatamente nesse sentido, vide:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU O TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido aplicou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do RE 606.199-RG (Tema 439, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese a respeito da matéria debatida nos presentes autos: Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 3. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa esfera recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. As razões do RE também impõem a análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.330.385/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/21).
    Ressalte-se, apenas a título de esclarecimento, que o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná. 
    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.
    Ante o exposto, ausente o apontado vício, rejeito os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente